Tribunal: TJMT
Processo: 1007021-47.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007021-47.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
RECORRIDA: MARIZETH GOMES DO NASCIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22/08/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS. NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. FGTS. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que o condenou ao pagamento de valores a título de FGTS à parte autora, sob o fundamento de nulidade contratual decorrente de renovações sucessivas. O recorrente sustenta que a autora foi nomeada para cargo comissionado, e não contratada temporariamente, requerendo a improcedência dos pedidos. A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento de FGTS ao servidor municipal que exerceu função pública na condição de nomeado para cargo comissionado, diante da alegação de renovações sucessivas do vínculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nomeação para cargo comissionado possui natureza jurídico-administrativa e não configura vínculo contratual celetista, nos termos do art. 37, II, da CF/1988.
4. O extrato previdenciário (CNIS) não altera a natureza do vínculo, tampouco constitui prova da existência de contrato temporário regido pela CLT.
5. O ônus da prova da contratação irregular, mediante sucessivas renovações de contrato temporário, incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi demonstrado.
6. A ausência de contrato por tempo determinado descaracteriza a alegação de nulidade contratual.
7. O direito ao FGTS é restrito aos vínculos celetistas, não se estendendo aos ocupantes de cargos comissionados, cuja nomeação se dá por livre escolha da Administração e sem concurso público.
8. As fichas financeiras constantes dos autos comprovam o pagamento de férias e terço constitucional, não havendo prova em contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A nomeação para cargo comissionado configura vínculo jurídico-administrativo, não contratual, e não enseja o pagamento de FGTS. 2. A ausência de comprovação de contrato temporário afasta a aplicação das teses fixadas nos Temas 551, 612 e 916 do STF. 3. O vínculo previdenciário não altera a natureza estatutária da função pública exercida por ocupante de cargo em comissão.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007021-47.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIZETH GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 050.955.401-69 (RECORRENTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025